Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 531 DO STJ. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada pela pessoa jurídica portadora de cártulas de cheque emitidas pela demandada, julgou procedente “o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referentes aos seis cheques juntados, que deve ser corrigido monetariamente desde a data de emissão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da respectiva apresentação das cártulas (20/01/2021, 20/02/2021, 20/03/2021, 20/04/2021, 20/05/2021 e 20/06/2021) até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, do Código Civil)”.
2. Cuida-se de ação monitória instruída, pela parte autora, com os cheques n. 850002, 850003, 850004, 850005, 850006 e 850007, do Banco do Brasil S.A., Agência: 7142, Conta: 19.737-8, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) cada. As cártulas foram emitidas pela ré, ora apelante, de forma nominal a indivíduo denominado Jair Ferreira da Silva, tendo sido por este endossadas em branco à apelada, o que confere a esta, na qualidade de portadora dos referidos títulos, o direito de propor ação objetivando o recebimento do crédito neles estampado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória constitui-se em ação de conhecimento que tem por objetivo, quando houver prova escrita sem eficácia de título executivo, assegurar o pagamento de soma em dinheiro, de entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel ou imóvel ou, ainda, a obrigação de fazer ou não fazer.
4. Tratando-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ.
5. É firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração, obstando a pretendida discussão da causa da dívida (Acórdão 1319438, 07145161420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Na espécie, a transmissão das cártulas foi demonstrada pela assinatura do beneficiário, Jair Ferreira da Silva, no verso dos cheques, a configurar endosso em branco, dado conforme as regras dispostas no § 1o do art. 910 do CC, o que é o bastante para qualificar a apelada como portadora do título e, por consequência, como parte legítima para efetuar a cobrança da obrigação nele representada.
7. É igualmente assente na jurisprudência deste e. Tribunal que se afasta a má-fé na circulação dos cheques em caso de não comprovação de prévio conhecimento pelos beneficiários sobre a sustação (Acórdão n.1077740, 20160710109935APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 406/414).
8. A par de tal quadro, é impositiva a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do § 8o do art. 702 do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.